Tribunal: TJMT
Processo: 1015859-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1015859-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARA LIGIA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: SAVIO PELLEGRINI MONTEIRO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Mara Ligia de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital que, nos autos da Ação de Modificação do período de Convivência no 1031474-65.2020.8.11.0041, ajuizada em face de Sávio Pellegrini Monteiro, deferiu parcialmente, o pedido de tutela de urgência e determinou a convivência entre os genitores e o filho José Osmar seja exercida, a cada 10 (dez) dias com cada um.
Em breve síntese, pugna pela suspensão da decisão, por entender que não se mostra viável neste momento antes a realização de um estudo psicossocial a ser realizado com as partes e, principalmente, com o menor, tendo em vista as agressões físicas e psicológicas que o mesmo vem sofrendo quando em companhia do genitor, ora Agravado.
Requer seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo, suspendendo os efeitos da decisão agravada a fim de que sejam suspensas as visitas/convivência presencial do menor José Osmar de Oliveira Monteiro com o Agravado, até que se constate a segurança, física e mental, do menor aferida através do estudo psicológico a ser realizado na DEDDICA ou pelo Juízo de origem;
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.
No caso dos autos não está configurada a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, a uma, porque a decisão agravada não foi proferida por Magistrado Plantonista, a duas, porque foi proferida 22/7/2020 às 14:28:30, de modo que, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista